Tribunal: TJPA
Processo: 0016647-06.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016647-06.2019.8.14.0401

APELANTE: FABIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAR O RECORRENTE NO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO TOXICOLÓGICO E PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Depoimento de testemunhas confirmando que o recorrente vinha desenvolvendo a atividade de guardar e comercializar drogas em sua residência;

2.

Exame toxicológico demonstrando que o material apreendido consigo era droga popularmente conhecida como cocaína;

3.

Não cabe a aplicação do benefício do § 4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 uma vez que o recorrente já possui outras condenações criminais;

4.

Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
FÁBIO PEREIRA DA SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006.

Consta na denúncia (ID nº 6698990, p. 170-174) em resumo, que na data de 02 de agosto de 2018, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados Lorran Emanuel Gomes dos Santos e Fábio Pereira da Silva após terem sido flagrados com 101 (cento e um) petecas confeccionadas em pedaços de plástico incolor contendo em seu interior substância pulverizada esbranquiçada, pesando no total de 14g (quatorze) gramas dando como resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA.

Inicialmente, policiais militares receberam denúncia anônima que em uma residência estava ocorrendo tráfico de entorpecentes e ao dirigir-se até o local encontrando o denunciado Lorran em frente da residência que, ao perceber a presença da guarnição entrou em um chagão sendo acompanhado pela guarnição onde adentrou em sua residência e ao ser abordado foi informado da denúncia.

Negando o fato, autorizou a revista em sua residência, porém, quando foi revistado pela guarnição, esta encontrou na cintura de Lorran 01 (uma) trouxa grande de plástico branco, contendo um pó entorpecente ilícito conhecido vulgarmente como cocaína, e ao ser questionado o denunciado afirmou que vendia entorpecente para um indivíduo que conhecia pelo vulgo “baixinho”, questionado sobre a veracidade da informação condicionado que Lorran mostrasse o endereço de “Baixinho” o que foi feito, e ao chegar à residência de “Baixinho” que se identificou como Fábio Pereira da Silva que também negou a denúncia de Lorran e autorizou a revista em sua residência, onde foi encontrado embaixo de uma mesa escondida sacos plásticos cortados em pedaços quadrados, rolos de papel alumínio que também estavam cortados em pedaços quadrados e dentro de um saco de plástico maior estava todo o resto do apreendido ainda recém-embalados, pois as trouxinhas estavam úmidas e ao ser questionado confirmou a venda e que passava outras pessoas como Lorran e que uma pessoa que não sabe dizer o nome e nem de onde e nem para onde vem deixar o entorpecente em sua residência.

Em razão do fato, foi dado voz de prisão em flagrante aos denunciados que foram conduzidos para a delegacia juntamente com o material aprendido.

Perante a autoridade policial, Lorran disse que autorizou a entrada dos policiais em sua residência e que após revista da guarnição foi encontrada drogas em sua casa, entretanto, disse que quem lhe forneceu as drogas foi Fábio, e que os policiais militares empreenderam diligências em companhia de Lorran até a casa de Fábio e que também com sua autorização entraram na casa e, após buscas encontraram drogas no interior da residência de Fábio e, questionando-o se já fora preso disse sim, e por duas vezes pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2010 e crime de roubo, no ano de 2014.

A materialidade delitiva se evidencia pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico de Constatação Provisória, 101 (cento e um) petecas confeccionadas em pedaços de plástico incolor contendo em seu interior substância pulverizada esbranquiçada, pesando no total de 14g (quatorze) gramas dando como resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA.

A autoria também está comprovada tanto pela confissão do denunciado, quanto pela oitiva das testemunhas.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu Lorran Emanuel Gomes dos Santos e condenatória para Fábio Pereira da Silva, contra a qual a defesa recorreu (ID nº 6699395, p.297-305) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e/ou aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06 em 2/3.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 6699397, p. 308-316, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 6755288, p. 324-331).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, quando
policiais militares receberam denúncia anônima informando que ele estava vendendo drogas em sua residência. Após realizar campana em frente à residência do denunciado e identificar um usuário de drogas, ingressando na referida residência, os policiais militares e civis autuaram em flagrante o denunciado, e ao revistá-lo encontraram 101 (cento e um) petecas confeccionadas em pedaços de plástico incolor contendo em seu interior substância pulverizada esbranquiçada, pesando no total de 14g (quatorze) gramas dando como resultado POSITIVO para substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como COCAÍNA.

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, embora negado autoria, forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada pelo testemunho policial prestado em Juízo, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo, ter em depósito e comercializar.

As
testemunhas de acusação
, PM Nariel de Oliveira Anselmo, PM Vanderson Nascimento Fernandes e PM Williams Antônio dos Santos Cardoso, policiais militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em juízo declararam que ao prender o cidadão de nome Lorran encontraram drogas com ele e ao perguntarem quem lhe fornecia drogas informou a casa do recorrente.

A testemunha Nariel de Oliveira Anselmo informou
“Que através de denúncia anônima foi informado a venda de drogas, que a denúncia dizia que nessa passagem estava havendo muita movimentação de gente e que suspeitavam que estava havendo tráfico, que só deram as características deles e endereço, que foram averiguar, que já foram no endereço certo, que abordamos eles, que abordou primeiro Lorran e foi encontrado uma coisa com ele, que foi perguntado onde tinha mais e ele confessou que tinha uma outra porção, que ele permitiu entrar na casa dele, que foi encontrado entorpecente, que depois ele falou que o Fábio que fornecia a droga, que fomos lá com Fábio, que entramos na residência de Fábio cento e poucos petecas, que estava escondido, que nunca tinha feito diligências envolvendo os dois reús (...)

Ouvida a testemunha Vanderson Nascimento Fernandes que declarou:
“Que tomou conhecimento do fato através de uma denúncia, que dizia que um cidadão estava na frente de uma casa traficando, que não lembra do nome dado, mas a informante deu o endereço, que chegando lá um deles correu para o chagão de uma casa que foi feita a busca em uma residência e foi encontrado droga, que na revista foi encontrado certa quantidade com Lorran, que esse indicou a casa de Fábio, onde foi encontrado mais droga (...)”

Não houve testemunhas de defesa a serem ouvidas.

Ouvindo em seu interrogatório, o recorrente negou a prática do crime.

Trata-se de tipo penal consistente na ação de depósito e vender, ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelo Apelante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o recorrente, o depoimento não deve ser tachado como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) -
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

Conforme fundamentação a seguir, não se faz necessária
qualquer
reforma na dosimetria da punição imposta ao apelante pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase da dosimetria da pena do apelante, os antecedentes criminais (artigo 59 do CP). Assim, fixou a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante não vislumbrou circunstâncias agravantes ou atenuantes.

No que tange à terceira fase, de fato não existe causa de aumento de pena e bem o fez o magistrado
a quo
ao não reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Isso porque, o §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Diante desse contexto, observa-se, conforme fundamentado na sentença do Magistrado a quo que
“Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, em virtude de o Réu já possuir condenação anterior, vide certidão de antecedentes criminais às fls. 77/78, conforme entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça (EResp 1.431.091-SP, Rel. Min. Félix Fisher, julgado em 14/12/2016).

Não há como aplicar a aludida benesse ao apelante. Portanto, escorreita a pena do apelante, que restou por definitivo em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente á época dos fatos.

Destarte, não há como acolher o referido pleito recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023